Tribunal: TJMT
Processo: 1025598-19.2024.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025598-19.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (ADVOGADO), VALDEZIR VILELA SOUTO NETO - CPF: 068.515.301-04 (PACIENTE), AO JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), SEBASTIAO CARLOS TOLEDO - CPF: 510.750.248-20 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA (IMPETRADO), MIKAEL FERREIRA APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 059.862.341-89 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA DOMICILIAR – INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE – PRESENÇA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA PRISÃO PREVENTIVA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA –

PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA – PRESENÇA DO
PERICULUM LIBERTATIS
–
ORDEM DENEGADA.

Não se reconhece a ilegalidade da diligência policial se a busca domiciliar ocorreu com mandado judicial devidamente expedido, sendo cumprida em endereço indicado no processo, inexistindo comprovação de erro no cumprimento do mandado, tampouco apresentação de elementos que pudessem infirmar a validade da diligência.

A gravidade concreta da conduta - revelada pela quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido -, o fato do flagrante ter ocorrido no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido com o fim de identificar supostos integrantes de facção criminosa e a reiteração delitiva recente do paciente, somados, justificam a constrição cautelar para garantia da ordem pública.

Configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais (como a sua primariedade ou o fato de possuir residência fixa e exercer ocupação lícita) não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Valdezir Vilela Souto Neto
, apontando como autoridade coatora o
Juízo da
2a Vara da Comarca de Nova Xavantina/MT, que converteu o flagrante em prisão preventiva do ora paciente, suspeito da prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que a busca domiciliar seria ilegal,
ao argumento de que não havia
fundadas razões aptas a justificar o ingresso na residência sem autorização judicial ou do proprietário do imóvel; que
a decisão constritiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não
estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da
ultima ratio
,
sobretudo porque o paciente é “
um jovem trabalhador, que estava no lugar errado, na hora errada e foi detido pela suspeita da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas ilícitas, sendo que em seu poder nada de ilícito foi encontrado
” (
sic
).

Com essas considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas (Id. n. 238451177).

Junta documentos (Ids. n. 238451180 a 238451189).

O pedido de liminar foi
in
deferido
(Id. n. 238586699).

A autoridade apontada como coatora prestou informações (Id. n. 239823652).

A Procuradoria-Geral de Justiça recomendou a
denegação
da ordem (Id. n. 241339196).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que
conheço
do
habeas corpus
.

Como relatado,
Valdezir Vilela Souto Neto
, ora paciente, encontra-se preso preventivamente em razão da suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, capitulados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006.

Em síntese, o impetrante alega que a busca domiciliar seria ilegal,
ao argumento de que não havia
fundadas razões aptas a justificar o ingresso na residência sem autorização judicial ou do proprietário do imóvel; que
a decisão constritiva foi proferida à míngua de fundamentação idônea e que não
estão caracterizados, na espécie, os pressupostos da
ultima ratio
,
sobretudo porque o paciente é “
um jovem trabalhador, que estava no lugar errado, na hora errada e foi detido pela suspeita da prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas ilícitas, sendo que em seu poder nada de ilícito foi encontrado
” (
sic
).

Com essas considerações, pleiteia a revogação da prisão preventiva do paciente, ainda que com a aplicação de medidas cautelares diversas.

Sem razão, contudo.

Na espécie, verifico que, no dia 5 de setembro do corrente ano, os policiais deram cumprimento a mandado de busca e apreensão, expedido pelo Juízo do Núcleo de Inquéritos Policiais – NIPO – da Comarca de Cuiabá/MT, na residência situada à Rua 02, s/n (casa de muro rebocado e portão cinza), Bairro Henry II, Nova Xavantina/MT, CEP 78690-000, onde se encontrava o paciente e o coindiciado
Mikael Ferreira Aparecido dos Santos
(PJE N.U 1012554-98.2024.8.11.0042).

Conforme se infere da decisão cautelar (Ids. n. 168120137 e 167325396), as buscas domiciliares foram autorizadas em diversos endereços, sendo um deles “
Rua 02, s/n (casa de muro rebocado e portão cinza), Bairro Henry II, Nova Xavantina/MT, CEP 78690-000
”
(incluído na determinação de alteração da decisão de Id. n. 167325396).

Durante as buscas no referido imóvel, os agentes públicos apreenderam 35 porções de maconha, pesando aproximadamente 241 gramas, embaladas para venda, em um balcão na área dos fundos da residência, além de uma balança de precisão e um rolo de papel filme, consoante Termo de Exibição e Apreensão no 2024.16.418795 (Id. n. 168120140 – APFD no 1001497-76.2024.8.11.0012).

Extrai-se do depoimento do policial militar Willian Santana de Amorim (Id. n. 168121543 – APFD no 1001497-76.2024.8.11.0012), ratificado pelos demais agentes de segurança que acompanharam a operação policial, que a busca domiciliar ocorreu no endereço “
Rua 02 s/n Bairro Henry II nesta cidade
”, mesmo endereço que consta no mandado de busca e apreensão a que deram cumprimento.

Convém registrar que o impetrante não apresentou comprovante de endereço alternativo ao diligenciado para o paciente ou para o coindiciado
Mikael Ferreira Aparecido dos Santos
, com o objetivo de demonstrar o cumprimento errôneo do mandado, limitando-se a alegar que o endereço é diverso, como bem pontuado pela PGJ, em seu parecer (Id. n. 241339196).

Ademais, embora não conste dos autos a mídia da audiência de apresentação, a juíza da causa asseverou, nas informações, que os flagrados não informaram de maneira clara e objetiva seus próprios endereços na referida solenidade (Id. n. 169100596).

Assim, observo que
a ação policial foi precedida de mandado de busca em apreensão, em investigação visando apurar a possível atuação de integrantes da facção denominada “Comando Vermelho” no tráfico de drogas na região, em endereço indicado no mandado, portanto em consonância com o disposto do Art. 5o, XI, da CF/88 [
“a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de [...] determinação judicial”
].

Nesse quadro, em juízo de aparência, não se reconhece a ilegalidade da diligência policial.

Por sua vez, depreende-se dos autos que o paciente
Valdezir Vilela Souto Neto
teve
sua prisão em flagrante convertida em preventiva para garantia da ordem pública,
considerando “
a quantidade e a forma de acondicionamento da droga encontrada (35 porções de maconha com peso aproximado de 241 gramas) e demais objetos apreendidos (balança de precisão e papel usado para embalagem),

(...)

as circunstâncias da prisão em flagrante (decorrente de operação policial deflagrada para cumprimento de busca domiciliar e pessoal com o fim de identificar supostos integrantes de organização criminosa)
”, bem como a sua reiteração delitiva, visto que
“
responde processo por furto, a saber, autos no 511905387.2024.8.09.0076, na Comarca de Iporá/GO
” (Id. n. 238451180;
sic
).

Com efeito, a gravidade concreta da conduta - revelada pela quantidade e forma de acondicionamento do entorpecente apreendido -, o fato do flagrante ter ocorrido no contexto de cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido com o fim de identificar supostos integrantes de organização criminosa e a reiteração delitiva recente, somados, justificam a constrição cautelar (STJ, AgRg no HC 904721/GO – Relator: Min. Joel Ilan Paciornik – Quinta Turma – 5.9.2024).

Logo, não há falar em ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva.

Outrossim, esta Corte Estadual consolidou o entendimento de que, configurado o
periculum libertatis
, eventuais predicados pessoais do paciente (como a sua primariedade ou o fato de possuir residência fixa e exercer ocupação lícita) não se prestam a infirmar a decretação ou manutenção da prisão preventiva, consoante o enunciado sumular n. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas.

Nesse contexto, não se identifica situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
denego
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2024